Tribunal: STF
Processo: ARE 1511374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). ART. 58-T DA LEI Nº 10.833/2003. NATUREZA DA EXAÇÃO. TAXA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. NATUREZA JURÍDICA PÚBLICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CASA DE MOEDA DO BRASIL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO ART. 85, §3º DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A Casa da Moeda do Brasil presta serviços públicos voltados ao controle fiscal de fabricação e circulação de produtos, fazendo, portanto, jus à isenção das custas judiciais, dada a natureza tributária destas (ACO 2179 TA-AgR, STF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.03.2016 e RE 610517-AgR, STF, 2a. Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.6.2014).



    2. Ainda que a União Federal tenha delegado à Casa da Moeda do Brasil a atribuição de recolhimento e fiscalização da taxa referente ao SICOBE, a exação é devida ao ente federal, sendo certo que, nos termos do disposto no art. 7º do CTN, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem capacidade tributária ativa, de modo que podem ser apenas meros destinatários do produto da arrecadação.



    3. Mesmo que se pudesse superar a carência da ação, o pedido não poderia ser julgado procedente. A Lei nº 10.833/03, com a alteração da Lei nº 11.727/08, ao impor a obrigação de instalação do SICOBE e o consequente ressarcimento à CMB, determinou que a regulamentação se desse pelo Poder Executivo (art. 58-U). Foi editado, então, o Ato Declaratório Executivo RFB 61/2008 que fixou o pagamento do valor a título de ressarcimento em R$ 0,03 (três centavos) por embalagem. Ou seja, o ato infralegal editado pela SRFB acabou por estabelecer a alíquota e a base de cálculo da exação, em clara violação do princípio da legalidade e, especificamente, do art. 97, IV do CTN, conforme reconhecido pela jurisprudência.



    4. Em razão da equiparação da Casa da Moeda do Brasil à Fazenda Pública, deve adequar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência aos ditames do art. 85, §3º do CPC.



    5. Apelação da Casa da Moeda do Brasil a que se dá parcial provimento.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 145, inciso e §1º; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do contexto normativo exposto, conclui-se que há duas obrigações distintas impostas aos contribuintes: a primeira, instalar o SICOBE, se trata, a toda evidência, de obrigação tributária acessória, pois busca auxiliar a cobrança de Contribuição para o PIS, COFINS e IPI – obrigação tributária principal –; já a segunda, ressarcir os custos de instalação e manutenção do sistema à CMB – matéria especificamente em análise nesta ação – se trata de tributo na espécie taxa.



    Com efeito, “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (art. 3º do CTN).



    No caso, os valores exigidos detêm origem no legítimo exercício do poder fiscalizatório inerente ao poder de polícia de que se investe a União Federal – porque objetivam evitar o não pagamento de tributos –, cuja remuneração se dá por meio da taxa, conforme dispõe o art. 77 do CTN:



    "Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição."



    Neste sentido, não restam dúvidas sobre a natureza jurídica do SICOBE, sendo, inclusive, pacífico o entendimento do STJ no sentido de que "o valor cobrado como ressarcimento pela utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE) tem natureza tributária, na modalidade taxa, de maneira que suas alíquota e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2021).



    Constata-se, pois, que o ressarcimento em questão se subsume perfeitamente a esse conceito, haja vista que nada mais é do que o pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), cuja operação, por força de lei, foi determinada à CMB, empresa pública federal.



    [...]



    Ademais, vale registrar que, diferentemente do instituto da competência tributária ativa, a capacidade ativa tributária é passível de delegação para outros entes públicos, fato que poderia, ao menos em tese, fundamentar a legitimidade ativa da Casa da Moeda para figurar no polo ativo desta demanda de cobrança. No entanto, após o advento do art. 1º da Lei nº 5.895/73, a Casa da Moeda do Brasil deixou de ser uma autarquia, sendo transformada em uma empresa pública federal:



    [...]



    Desta forma, é patente a ausência de legitimidade ativa da Casa da Moeda do Brasil para compor o polo ativo desta ação, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos moldes do que determina o art. 485, VI do CPC. Por corolário, resta prejudicada a tese levantada pela CMB quanto à suposta violação aos arts. 884 a 886 do Código Civil, bem assim à vedação ao enriquecimento ilícito.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente